Tribunal: TJMT
Processo: 0037968-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037968-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELIOMAR CORREA ESTEVES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL -

VALOR DA VERBA ARBITRADA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO - ATENDIMENTO DOS PRIMADOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado que em ação movida por causídico para ver-se remunerado pelos serviços prestados a mandante que o destituiu o valor dos honorários fixados corresponde a
3,84% do valor atualizado do crédito exequendo, deve o apelo ser parcialmente provido a fim de se atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a remunerar dignamente o labor advocatício prestado até a ruptura unilateral do contrato de serviços advocatícios, sem supervalorizá-lo ou aviltá-lo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HELIOMAR CORREA ESTEVES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HELIOMAR CORREA ESTEVES
contra a sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
no 37968-36.2015.8.11.0041 (Cód. 1032762) ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de honorários advocatícios pelo tempo em que patrocinou o processo de Execução n. 546/2000 e a resposta à respectiva exceção de pré-executividade, até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ao pagamento de R$25.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a parte autora que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, revela-se ínfimo já que representa apenas 2,68% do valor atualizado da causa patrocinada (INPC + juros de mora de 1% ao mês) que, em 30.11.2019, correspondia a R$929.437,83,

Afirma que, além de desatender a norma do §2o do art.22 da Lei no 89.06/94 (EOAB), o valor arbitrado equivale a uma remuneração de R$160,00 mensais aproximadamente.

Assevera que, deste modo, a sentença não levou em consideração o grau de zelo do apelante, o local da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o valor do débito cobrado na execução onde prestados os serviços.

Alega que além de o §2o do art.85 do CPC/15 estabelecer que os honorários serão fixados entre o mínimo 10% e o máximo 20%, o art.827 do mesmo Código prescreve que, ao despachar a inicial da execução, o juiz fixará desde logo os honorários para pronto pagamento em 10% de modo que a verba que deve ser fixada não pode ficar aquém deste percentual.

Ao fim, pugna que, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seja o valor majorado para 20% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no IDs. ns. 33216989 a 33216990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Cuida-se, consoante relatado, de ação movida por causídico contratado para patrocinar a Ação de Execução no 810-11.2000.811.0028 – Cód. 3002 (Proc. no 546/2000) ajuizada em pelo banco apelado em face de
OZIRES OLIVA e Outros
, ainda em 04/12/2000, referente ao crédito de R$202.117,16, representado pela
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/70085-8
e respectivos aditivos.

Em 08.03.2013, o referido advogado recebeu uma notificação (ID. n
.
33214957 - Pág. 3)
informando-lhe da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios de (IDs. ns. 3214955 – Pág.1 a 33214957 - Pág. 2).

No referido ato admonitório, o banco requerido consignou que eventuais honorários porventura devidos seriam remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.

Em razão disso, o mencionado causídico ajuizou a presente ação a fim de que fossem fixados os honorários pelos serviços prestados até então na referida causa.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se volta o autor pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que merece parcial acolhimento à pretensão recursal.

Com efeito, ao fundamentar o cabimento do pedido de condenação dos honorários pelos serviços advocatícios por este prestados até a ruptura abrupta e desmotivada do contrato havido entre as partes, assim expôs o magistrado
a quo
:

“[...]

As partes firmaram contratos de prestação de serviços advocatícios, conforme se infere do instrumento anexado às p. 11/18, para que o autor representasse os seus interesses nos processos previamente indicados pelo réu.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelo autor no processo n. 546/2000, que tramita na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, bem como o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada à p. 19.

A prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

‘Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.’ (destaque nosso)

Sobre o dispositivo supra, Maria Helena Diniz anota:

‘A prestação de serviço é um contrato pelo qual uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a prestar-lhe uma atividade lícita, material ou imaterial, mediante remuneração [...]. O objeto da prestação de serviço é uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por outrem, e que pode ser material (limpeza, jardinagem, conserto de TV, digitação, etc.) ou imaterial (p. ex., tratamento médico ou odontológico, consultoria jurídica, etc.).’ (in Código civil anotado. 13a edição, Saraiva. São Paulo, 2008, p. 454/455).

E o Ministro Cezar Peluso:

‘[...] contrato de prestação de serviços é uma atividade humana, manual ou intelectual, doméstica ou externa, cujos exemplos têm o condão de falar por si: a prestação de serviços médicos, odontológicos, arquitetônicos ou advocatícios, além dos serviços comumente contratados de diarista e pintores.’ (Código civil comentado: Coordenador Min. Cezar Peluso. 8a edição, Manole. São Paulo, 2014, p. 600).

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22:

“22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.’

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

‘
Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado’.

Como exposto, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios se deu pela parte ré e ainda não houve remuneração pelo serviço prestado pelo autor. Portanto, incabível ao contratante, ora réu, se beneficiar do serviço prestado sem qualquer onerosidade.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de sucumbência, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuado, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados.

Portanto, em que pese a previsão do contrato celebrado entre as partes, de que o autor seria remunerado somente nos casos de sucesso na demanda patrocinada por ele, mediante honorários sucumbenciais, o arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja visto que a rescisão de forma unilateral o impediu do recebimento da remuneração sucumbencial. Impediu o autor também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Assim, uma vez prestados os serviços advocatícios e, ainda que pactuado somente o recebimento de honorários sucumbenciais, o contratante deverá remunerar o profissional contratado de forma proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão do contrato, que se deu de forma unilateral pelo Banco, quando ainda estiver em trâmite o processo patrocinado pelo causídico.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do réu, pois não realizou a contraprestação pelos serviços prestados pela autora.” (IDs. ns. 33216981 - Pág. 3 a 33216982 - Pág. 1)

No que tange à obrigação de pagar honorários, nenhuma controvérsia subsiste já que somente o autor recorreu.

A controvérsia reside no que diz respeito ao
quantum
arbitrado.

Nos motivos para a fixação de tal verba em R$25.000,00, o julgador sentenciante assim ponderou:

“[...]

O autor ajuizou ação de execução, n. 546/2000, em dezembro/2000 (p.20/23), cujo valor da causa foi de R$ 202.117,16, dando impulso sempre que necessário, como se vê dos documentos em anexos (p. 40, 41/43, 50/53, 55/57, 64/65, 68/69, 73/74, 76, 83, 85/90) e impugnação à exceção de pre-executividade (p.106/115).

Diante disso e levando-se em consideração os serviços prestados e o lapso de tempo (13 anos), a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, a procedência da ação se impõe, para arbitramento dos honorários em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” (ID. n. 33216983 - Pág. 2)

Neste viés, entendo que se de um lado o importe arbitrado se revela ínfimo em relação ao valor atualizado da causa aos dias de hoje, por outro, não se pode olvidar que, conforme ressai do andamento processual da
Ação de Execução
no 810-11.2000.811.0028 disponibilizado no
site
do Tribunal, o crédito ainda não foi satisfeito.

Isso nos dá um indício de que, ainda o causídico autor continuasse no patrocínio da referida causa, o apelante ainda não teria recebido pelos serviços prestados.

Vale também dizer que a baliza percentual mínima prevista tanto no §2o do art.85 e art.827, ambos do CPC/15, somente seria impositiva em caso de êxito na
actio
patrocinada, sendo que no primeiro caso o cliente mandante tem o seu crédito espontaneamente satisfeito pelo executado e, no segundo caso, tal satisfação se dá pela excussão de bens do devedor.

O fato é que não há como se afirmar que, se acaso o contrato de prestação de serviços advocatícios ainda estivesse vigente, o autor receberia qualquer valor.

De toda a forma, não há como negar que se considerarmos o valor original da causa executiva (R$202.117,16), apenas corrigido monetariamente pelo INPC até a data da sentença teríamos um saldo exequendo de R$650.814,70 (Disponível no endereço eletrônico
https://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndice&cce=001
). Diante desse quadro, temos que o valor dos honorários arbitrados em R$25.000,00, revela-se de fato ínfimo, já que correspondente a 3,84% do valor atualizado da causa.

Nesta senda, considerados (i)
o grau de zelo do profissional
–

com regular impulsionamento dos autos; (ii)
o lugar de prestação do serviço
– em comarca (Poconé-MT) diversa daquela onde o causídico autor mantinha seu escritório profissional; (iii) -
a natureza e a importância da causa
; e (iv)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
– com registro para o longo tempo de patrocínio da causa (13 (treze) anos), constata-se que o valor de R$50.000,00 – correspondente a um pouco mais de 6% do valor atualizado da causa – melhor remunera o labor dispensado pelo apelante no patrocínio da
Ação de Execução
no 810-11.2000.811.0028, sem supervalorizá-lo ou aviltá-lo frente aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto. Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (N.U 0001630-41.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

Sobre tal verba, deverá ser acrescida correção monetária pelo INPC a partir deste julgado e juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para majorar o valor da condenação imposta ao banco réu para R$50.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020